Tribunal: TJDFT
Processo: 0727643-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE. “FALSO COLETIVO”. ABUSIVIDADE. CONTRATO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível, com pedido de antecipação de tutela, interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de substituição dos índices de reajuste aplicados em contrato de plano de saúde coletivo empresarial, firmado por pessoa jurídica com apenas quatro beneficiários, pelos índices aplicáveis aos contratos individuais ou familiares, bem como o pedido de reembolso dos valores pagos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de tutela de urgência formulado no bojo da apelação; (ii) estabelecer se o contrato firmado pode ser enquadrado como “falso coletivo”, equiparando-se ao contrato individual/familiar, com limitação de reajustes aos índices fixados pela ANS; (iii) se é devido o reembolso dos valores pagos a maior pela contratante nos últimos três anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de tutela recursal não pode ser conhecido quando formulado no corpo da apelação, pois deve ser apresentado por petição autônoma ao tribunal, antes da distribuição, ou diretamente ao relator, após a distribuição, conforme o art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC, e art. 251 do Regimento Interno do Tribunal.
4. O contrato coletivo empresarial exige vínculo jurídico entre beneficiários e a pessoa jurídica estipulante. A comprovação de que as apelantes figuram como sócias da empresa contratante, bem como de que os demais beneficiários são seus dependentes, descaracteriza a alegação de “falso coletivo”.
5. A Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS legitima a inclusão de sócios e familiares como beneficiários em planos coletivos empresariais, não havendo irregularidade na contratação. Além disso, o número reduzido de beneficiários ou o fato de pertencerem a um mesmo núcleo familiar não descaracteriza, por si só, a natureza empresarial do contrato coletivo.
6. O apelado comprovou a aplicação anual dos reajustes e a comunicação à ANS, cumprindo os requisitos elencados pela Resolução Normativa n. 565/2022 da ANS. Ademais, apresentou notas explicativas do cálculo, que indicam a observância da fórmula de cálculo do índice prevista no contrato, afastando, assim, a alegação de abusividade e de direito ao reembolso de valores.
7. A planilha apresentada pelo apelante não demonstra inconsistências técnicas no cálculo, limitando-se a comparar índices de reajuste aplicáveis a planos individuais/familiares, inaplicáveis ao caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O pedido de efeito suspensivo ou de tutela recursal em apelação deve ser formulado em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §§3o e 4o, do CPC.; 2. Os reajustes em planos coletivos empresariais, quando previstos em contrato, aplicados com periodicidade anual e comunicados à ANS, não estão sujeitos aos limites fixados para planos individuais/familiares.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o; CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 6o, IV; Lei no 9.656/1998, arts. 30 e 31; Resolução Normativa ANS no 557/2022, art. 5o; Resolução Normativa ANS no 565/2022, arts. 24, 27 e 28; Regimento Interno do TJ, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920048, 0750602-76.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 18.09.2024, DJe 27.09.2024; TJDFT, Acórdão 1981613, 0701304-72.2024.8.07.0004, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 09.04.2025.